Tribunal: STF
Processo: RHC 217368
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADOS. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. PROVIDÊNCIA QUE NÃO PODE SERVIR PARA ESCAMOTEAR O DESCABIMENTO DO PEDIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado. 



    2. Omissa é a manifestação jurisdicional que deixa de apreciar requerimento ou pedido, desde que sua análise seja admissível. Não é o que ocorre na hipótese, em que o juízo de admissibilidade da impetração nem sequer foi atravessado. 



    3. A concessão de habeas corpus de ofício é iniciativa que decorre da própria atuação dos Tribunais, e não em resposta a postulações das partes. Tal providência, portanto, não constitui atalho para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 214, c/c o art. 224, a, do Código Penal, em concurso de agentes, contra três vítimas, sem ter sido reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Interposta apelação pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal estadual negou provimento aos recursos. 



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Minª. Laurita Vaz, ao analisar o HC 739.122, indeferiu liminarmente o writ. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “as circunstâncias dos crimes imputados ao paciente, como bem declaradas na sentença condenatória são bem mais compatíveis e harmônicas com o crime continuado simples (caput Art. 71, CP) diante da INEXISTÊNCIA de violência real”.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente o seguinte fundamento do acórdão recorrido: “no pedido formulado na inicial destes autos havia litispendência – conclusão, a propósito, nem sequer impugnada nas razões dos presentes embargos. Portanto, a motivação do decisum é suficiente para embasar sua conclusão, inexistindo o vício alegado, pois omissa é a manifestação jurisdicional que deixa de apreciar requerimento ou pedido formulado pela parte, desde que ultrapassado o juízo de admissibilidade”.



    8. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: HC 122.766-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 130.374-AgR, de minha relatoria.



    9. E mais: o entendimento do STF é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O Superior Tribunal de Justiça divergiu dessa orientação. 



    10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    11. O acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento do crime continuado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 211.593-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator